Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO IPTU TLP.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto pelo ente federado ante a sua inadmissibilidade.
2. O embargante aduziu que o julgado é omisso no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, a qual se reveste de cunho condenatório, vez que pretende o cancelamento e a baixa da inscrição de IPTU no nome da autora de modo a inviabilizar a cobrança do imposto de forma retroativa até 2012.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão a ser sanada principalmente a se considerar que o recurso não chegou sequer a ser conhecido. Portanto, não há que falar em ausência de manifestação acerca de fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
6. Ainda que não tenha sido alegada a prescrição em momento anterior, trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício. Da análise detida dos autos, extrai-se que a pretensão autoral consiste na anulação dos lançamentos fiscais que constituíram créditos tributários relativos ao IPTU e TLP, referentes aos exercícios de 2013 a 2021, em seu nome, conforme indicado na Certidão Positiva de Débitos de ID 49004112. Ainda que denominada como ação declaratória, a pretensão, além da declaração de inexigibilidade de débitos fiscais, pretende a anulação do crédito tributário já constituído. Portanto, submetida a prazo prescricional no que se refere ao pleito anulatório.
7. Segundo o entendimento pacificado pelo STJ, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.
8. Tendo em vista o ajuizamento da ação em dezembro/2021 e a ausência de notícia acerca de impugnação dos lançamentos na via administrativa, encontra-se prescrita a pretensão anulatória referente aos débitos lançados nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, ressaltando-se, quanto a este último, que o lançamento deu-se em maio/2016.
9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
10. Prescrição da pretensão anulatória do crédito tributário constituído nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 (Certidão Positiva de Débitos de ID 49004112) reconhecida de ofício.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.